Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-44.2020.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000478-44.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CREUZA MARIANO DA SILVA - CPF: 502.314.211-68 (RECORRENTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000478-44.2020.8.11.0022 – Juizado da Fazenda Pública de Pedra Preta – MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: CREUZA MARIANO DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1 DO DECRETO Nº 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública está regulado no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

É quinquenal e nas demandas de repetição de indébito tributário tem como termo inicial a data do pagamento ou do desconto indevido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou a parte recorrente na restituição dos valores adimplidos pela parte recorrida, a título de parcelamento de imposto de renda do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF ano/calendário: 2011 e 2012, no importe total de R$ 1.588,68, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da preliminar de prescrição do direito de ação.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prescrição do direito de ação.

Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido, tendo em vista que os valores questionados foram cobrados indevidamente em 2011/2012, sendo a ação proposta em 2014, dentro do prazo quinquenal, nos termos do artigo 4º do decreto nº 20.910/32.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022